Tribunal: TJES
Processo: 5000177-97.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-97.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUZIA MARQUEZINI ALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5000177-97.2023.8.08.0057.

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
LUZIA MARQUEZINI ALVES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO DO SOLICITADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA SOLICITOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação cominatória c/c pedido de danos materiais, morais e antecipação de tutela ajuizada por LUZIA MARQUEZINI ALVES em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que procurou a requerida buscando contratar empréstimo consignado, mas ao consultar seus extratos bancários observou que foi incluído em seu benefício previdenciário cartão de crédito consignado. Alega, ainda, que nunca solicitou ou contratou tal serviço, razão pela qual postula a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, bem como que seja declarado quitado o empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado ( 8749131663), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário da autora, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação do valor de R$ 461,96 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (maio/2023), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7896914, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato foi celebrado via digital e que possui informações pessoais que são validadas por algoritmo de segurança, bem como alega a regularidade da contratação do serviço. Ademais, impugna os pedidos de danos morais, alegando inexistência dos mesmos, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Isso, a fim de reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que as partes firmaram um contrato de empréstimo, entretanto, a parte recorrida afirma não ter conhecimento do cartão de crédito consignado. Por outro lado, a recorrente afirma que o demandado comprovou a contratação, mediante a juntada do contrato dos documentos pessoais da recorrida

A parte recorrida alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado e, tampouco, utilizado.

Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade da parte recorrente em ludibria-lá a oferta de um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado.

Ademais, a recorrida sustenta a ilicitude, vez que não tinha conhecimento do cartão de crédito, bem como a ausência de perspectiva de término do pagamento.

Em detida análise dos autos, percebo que a parte recorrida não possuía plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, isso porque não utilizou o cartão de crédito para demais compras conforme juntada do próprio recorrente (ID nº7896908).

Assim, compreendo que a parte recorrida, tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado, mas contratou tal serviço devido falta de informações que deveriam ser prestadas pelo Banco referente.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)